Tribunal: TJSP
Processo: 1065290-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – A despeito da atribuição de valor estratosférico à causa, a pretensão autoral carecia de liquidez, fazendo necessária, inclusive, a realização de perícia no curso da demanda para apurar os valores devidos pelo réu em razão dos serviços advocatícios prestados pela autora – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – A despeito da atribuição de valor estratosférico à causa, a pretensão autoral carecia de liquidez, fazendo necessária, inclusive, a realização de perícia no curso da demanda para apurar os valores devidos pelo réu em razão dos serviços advocatícios prestados pela autora – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados, então, por equidade, não em razão do elevado valor da causa, mas de sua inestimabilidade – Recurso provido.